Tribunal: TJMT
Processo: 0043620-89.2019.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0043620-89.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCOS ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO - CPF: 631.911.481-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHERAM A PRELIMINAR, RECURSO PREJUDICADO .

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
PRELIMINAR
– NULIDADE DECORRENTE DE PROCEDIMENTO DE BUSCA PESSOAL ILEGAL – AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES – AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS, MONITORAMENTO OU CAMPANAS – SUPERVENIENTE ESTADO DE FLAGRÂNCIA QUE NÃO LEGITIMA A ATUAÇÃO POLICIAL – MÉRITO PREJUDICADO – ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE – PRELIMINAR ACOLHIDA – ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

A realização da busca pessoal exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido. Precedentes do STJ.

Não há qualquer referência à investigação preliminar ou menção a situações outras que poderiam caracterizar a justa causa para a revista pessoal, como campanas no local, monitoramento do suspeito, ou, ao menos, movimentação de pessoas a indicar a traficância.

Mera denúncia anônima, ainda que indicando as características do agente, não é suficiente para caracterizar a justa causa necessária à adoção da revista pessoal, com nítida violação ao direito do réu à preservação de sua intimidade (art. 5º, X, da CF).

Não se pode admitir que a posterior situação de flagrância, por se tratar o tráfico de delito que se protrai no tempo, justifique a revista pessoal realizada ilegalmente, pois amparada em mera suspeita, conjectura.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0043620-89.2019.8.11.0042

APELANTE: MARCOS ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de MARCOS ANTÔNIO SOARES DO NASCIMENTO contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 0043620-89.2019.8.11.0042, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou o recorrente à pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor unitário mínimo,
pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, previsto no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (Apreensão de 74,25g – setenta e quatro gramas e vinte e cinco centigramas, de pasta base de
cocaína
) (Sentença – id. 162634753).

Narra a denúncia:

“(...)
No dia 02 de novembro de 2019, por volta das 20h50min, na Avenida Coronel Escolástico, em frente a Diretoria da Polícia Civil, bairro Bandeirantes, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado MARCOS ANTÔNIO SOARES DO NASCIMENTO foi preso em flagrante delito por transportar, guardar e trazer consigo drogas, para consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a guarnição da VTR 1128 realizava rondas pela avenida Coronel Escolástico, quando o denunciado, que vinha em sentido contrário ao dos agentes, apresentou conduta suspeita, motivando a abordagem.

Procedida a busca pessoal, os policiais militares encontraram no baú de sua bicicleta 09 (nove) porções de substância análoga a pasta base de cocaína, além da quantia de R$ 121,00 (cento e vinte e um reais); e mais, feita a checagem via Ciosp, a guarnição constatou que o denunciado possui passagens pelo crime de tráfico de drogas, sendo então detido e conduzido para a delegacia.

O laudo pericial n.° 3.14.2019.61560-01, acostado às fls. 12/13-IP, concluiu que as 09 (nove) porções apreendidas, de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de pedras e grânulos, com massa de 74,25g (setenta e quatro gramas e vinte e cinco centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela lista F1 da Portaria n.° 344/98 AVS/MS.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e conforme sua certidão de antecedentes criminais, o denunciado registra condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas, a teor dos autos n.° 15865- 76.2008.811.0042 - Código: 124121 perante essa 9ª Vara Criminal desta Comarca, que corresponde ao Executivo de Pena n.° 8297-72.2009.811.0042 - Código: 142714, o qual tramitou perante a 2ª Vara Criminal desta Comarca. Ademais, o denunciado responde a ação penal n.° 31993-93.2016.811.0042 – Código 454751, pelo crime de receptação.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, o encontro de porções de cocaína já prontas para a venda ilícita e de dinheiro, bem como seus antecedentes criminais, notadamente as denúncias recebidas e a elevada quantidade de cocaína apreendida, demonstram que o denunciado comercializa drogas para auferir renda fácil, de forma ilícita, ainda mais que ele declarou que encontra-se desempregado, o que dá ensejo a instauração do procedimento criminal (...).”
(fls. 02/04 – id. 162634697).

Irresignada com o édito condenatório, a defesa suscitou preliminar de nulidade do feito por ilegalidade do procedimento de busca pessoal realizado de forma desamparada de fundadas razões.

No mérito, pugna pela desclassificação da conduta de tráfico para a de consumo próprio, prevista no art. 28, da Lei nº 11.343/06 (id. 162634765).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela rejeição da preliminar suscitada pela defesa e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (id. 162634767 e 167907176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARCOS ANTONIO SOARES DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da preliminar decorrente de busca pessoal desamparada de fundadas razões:

De proêmio, a defesa de MARCOS ANTÔNIO SOARES DO NASCIMENTO suscitou preliminar de nulidade do feito por ilegalidade do procedimento de busca pessoal realizado de forma desamparada de fundadas razões.

Sustentou, para tanto, que o apelante
se encontrava em via pública quando foi abordado pela polícia militar em uma ação arbitrária e ilegal, posto que não houve a observância das regras estabelecidas legalmente para a realização da busca pessoal.

Asseverou, ainda, que
“os Policiais Militares inquiridos em Juízo não indicaram qualquer tipo de movimentação por parte do Apelante que justificasse a fundada suspeita, tal como compra, venda ou repasse de entorpecente, ingestão ou utilização de substância ilícita, fuga, nervosismo, abordagem de terceiras pessoas. Enfim, nada foi dito quanto à atitude do Recorrente, podendo-se presumir que a única circunstância que justificou a busca pessoal no Assistido foi a chamada ‘figurinha carimbada’”
.

Pois bem.

Por ocasião do julgamento de Recurso Ordinário em
Habeas Corpus
, registrado sob o

nº 158580/BA, que ficou sob a relatoria do Exmo. Sr. Ministro
Rogério Schietti Cruz, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça reconheceu a ilicitude de abordagem policial e busca pessoal realizada de forma desprovida de fundadas razões, e determinou o trancamento de ação penal em caso semelhante ao narrado no presente feito.

Por unanimidade, os Ministros da Sexta Turma consideraram que, para a realização de busca pessoal, conhecida popularmente como
“baculejo”
ou
“enquadro”
,
é necessário que a fundada suspeita a que se refere o art. 244 do Código de Processo Penal seja descrita de modo objetivo e justificada por indícios de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou qualquer outro objeto ilícito, evidenciando-se, assim, a urgência para a diligência
.

A propósito:

“Exige-se, em termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) – baseada em um juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do caso concreto – de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a urgência de se executar a diligência. (...)
Não satisfazem a exigência legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias anônimas) ou intuições e impressões subjetivas, intangíveis e não demonstráveis de maneira clara e concreta, apoiadas, por exemplo, exclusivamente, no tirocínio policial.
Ante a ausência de descrição concreta e precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de fundada suspeita exigido pelo art. 244 do CPP.”
(RHC n. 158.580/BA, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) (grifei).

E, conforme entendimento do eminente Ministro, o qual vai ao encontro da minha compreensão a respeito do presente caso, a total ausência, ou mesmo a descrição pobre e rasa sobre o que teria consubstanciado as fundadas razões, prévias ao procedimento de busca pessoal, deve e tem reflexo direto na validade das provas posteriormente produzidas.

O fato de terem sido localizados entorpecentes em poder do acusado em procedimento de revista pessoal, no denominado
“baculejo”
, não convalida ilegalidade prévia, devendo ser analisadas se as tais fundadas razões, esposadas pelos policiais, com base principalmente no que se tinha até então, indicavam de forma concreta situação de flagrante.

Na hipótese dos autos, ambos os Policiais Militares ouvidos na Delegacia de Polícia declararam que faziam rondas pela Avenida Coronel Escolástico, quando visualizaram o apelante vindo de bicicleta em sentido contrário e que o mesmo
“
se comportou de maneira suspeita
”
, sendo então abordado e, posteriormente, localizadas 09 (nove) trouxas que totalizaram 74,25g (setenta e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de pasta base de
cocaína
.

Em Juízo, o Policial Militar
Reginaldo Guimarães Forte
destacou que, após receberem denúncia anônima informando que o acusado trazia consigo entorpecentes, realizaram a busca pessoal e localizaram a droga, vejamos:

“
(...) Que estou lembrando dessa ocorrência; Que minha guarnição estava em serviço nessa área ‘aí’; Que esse rapaz cuidava de carro na igreja São Benedito; Que tinham várias denúncias dele que ele cuidava de carro mas era só tipo um esquema para vender sua droga; Que nesse dia aí, fui informado de um cidadão que ele estava saindo da casa de uma pessoa de bicicleta e na garupa da bicicleta ele andava com uma cesta e dentro dela se encontravam vários pedaços de droga; Que conseguimos localizar o mesmo descendo a Avenida Coronel Escolástico e fizemos a abordagem dele em frente a residência dele; Que foi feita a revista e foi realmente encontrado vários pedaços de droga, tipo cocaína e pasta base; Que foi feita busca no quarto dele, ele morava em uma quitinete e foram encontrados alguns pedaços de maconha (...)”.
(Trecho extraído da Sentença – id. 162634753).

É certo, que o conceito de “fundadas razões” veste um misto de subjetivismo (que demanda conhecimento prévio, merecendo destaque a expertise profissional dos policiais) com o objetivismo (o fato em si), cuja soma resulta no que é, de fato, a fundada e não mera suspeita.

Não se pode elevar a expressão “
se comportar de maneira suspeita
” a patamares que se aproximam de interpretações seguras e confiantes de que aquela pessoa, transitando em via pública, possui algo de ilícito consigo, configurando-se, assim, motivação lastreada na atitude.

Pelo contrário, a expressão, a meu ver, deve ser adotada com a devida cautela, ou até possivelmente evitada por parte dos policiais, porquanto exclusivamente subjetiva, devendo dar mostras, para fins do art. 244 do Código de Processo Penal, de algo efetivamente concreto que os levaram a crer que o acusado trazia consigo entorpecentes, armas ou outro objeto que constitua corpo de delito.

Ademais, não satisfazem a exigência legal (para se realizar a busca pessoal), meras informações de fonte não identificada (denúncias anônimas).

À vista disso, tenho como temerário a adoção de entendimento que percorre e se apega à vaga alegação da atitude suspeita que antecede a abordagem policial e revista pessoal, desprovida de fundadas razões, bem como em supostas informações repassadas por terceiro não identificado, o que, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e com fundamento no art. 244, do Código de Processo Penal, não seria suficiente para justificar a busca pessoal e macularia todo o contexto probatório colecionado.

Com tais fundamentos,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida pela defesa, para reconhecer a nulidade das provas ilícitas obtidas a partir de busca pessoal ilegal e das decorrentes e, consequentemente, absolver o apelante MARCOS ANTÔNIO SOARES DO NASCIMENTO da imputação do crime de tráfico de drogas, por ausência de comprovação da materialidade delitiva, restando prejudicado o mérito recursal.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023